Tribunal: TJDFT
Processo: 0768102-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO COMPROVADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição dos débitos de IPTU de imóvel da parte recorrida/autora. Em suas razões (ID 60877593) o recorrente alega que a parte autora propôs ação para que fosse reconhecida a prescrição da cobrança dos débitos tributário dos anos 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Sustenta que em contestação informou que os débitos descritos na ação já estariam ajuizados. Argumenta que os débitos que foram objeto de parcelamento, também estão com prescrição interrompida. Aduz que a parte recorrida não impugna tais dados e no documento apresentado dispõe o número de cada processo judicial. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ante a inocorrência da prescrição.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 60877598).
3. O cerne da controvérsia consiste em aferir se ocorreu ou não prescrição quinquenal dos débitos tributários.
4. Inicialmente, cumpre destacar que é incontroversa a inadimplência do imposto por parte da recorrida. Na hipótese, a parte autora requereu o reconhecimento da prescrição quinquenal de débitos de IPTU dos anos 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. A parte argumentou que, dada a inércia administrativa do credor, na forma do art. 174 do CTN, não seria possível a cobrança por parte do recorrente/Distrito Federal.
5. No caso, a Administração Pública, no ID 60877576, apresenta print de telas do sistema interno, que consta a judicialização dos respectivos débitos tributários inscritos em Dívida Ativa. Para além, apresenta os processos 0117234-06.2011.8.07.0015, 0027283-50.2015.8.27.0018 e 0704254-91.2019.8.07.0016, que tratam das respectivas execuções fiscais. Verifica-se que, a execução n. 0117234-06.2011.8.07.0015 trata-se de débitos de IPTU dos anos 2007, 2008, 2009 com data de constituição definitiva em 2007,2009 e 2011 (processo arquivado provisoriamente); o processo n. 0027283-50.2015.8.27.0018 tem por objeto a execução dos débitos constituídos definitivamente em 2011, 2012, 2013 e 2014. Por fim, a execução n. 0704254-91.2019.8.07.0016 abarca os débitos tributários definitivos em 2015, 2016, 2017, 2018.
6. Nesse sentido, conforme disposto no art. 174 do CTN, os débitos objetos da ação na origem já estavam judicializados antes do prazo prescricional quinquenal para execução e, portanto, interrompida a prescrição. Logo, comprovada a interrupção da prescrição quanto aos débitos de IPTU dos anos 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, a reforma da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial. Recorrente isento do recolhimento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios pela ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.